Tribunal: CARF
Processo: 11020.002690/2009-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.002690/2009-66
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Resolução no
9202-000.291 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de novembro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL E REFLORESTADORES UNIDOS S/A

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à DIPRO/COJUL, para devolução à câmara recorrida, para
complementação dos exames de admissibilidade dos Recursos Especiais, com posterior retorno
ao relator, para prosseguimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

Relatório
Trata-se do lançamento de contribuições destinadas ao SENAR, incidentes sobre
o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção rural ao exterior.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 52/55), analisando os documentos e a
contabilidade do contribuinte, a fiscalização constatou que a empresa não recolheu as
contribuições destinadas a Outras Entidades e Fundos (Terceiros – SENAR), sobre a receita
bruta proveniente da comercialização da produção, diretamente com adquirentes domiciliados no
exterior, no período de 08/2004 a 12/2007.
Em sessão plenária de 18/01/2012 foi julgado o Recurso Voluntário apresentado
pela autuada, prolatando-se o Acórdão no 2302-002.506 (fls. 162/170), assim ementado:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11020.002690/2009-66
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 9202-000.291 - CSRF/2a Turma
Processo no 11020.002690/2009-66

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de Apuração: 08/2004 a 12/2007
EXPORTAÇÕES. INTERPRETAÇÃO DO TEXTO CONSTICUCIONAL (sic).
NATUREZA
JURÍDICA
DE
CONTRIBUIÇÃO
DE
INTERESSE
DAS
CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS. ENTIDADE DO CHAMADO
SISTEMA "S". NÃO ABRANGÊNCIA DA IMUNIDADE PREVISTA NO ARTIGO
149, PARÁGRAFO 2o, INCISO I, DA CF/88.
A imunidade prevista no parágrafo 2o, inciso I, do artigo 149 da CF/88 relativamente às
receitas decorrentes da exportação, destina-se exclusivamente às contribuições sociais e
às de intervenção no domínio econômico, não podendo ser estendida a todas as
contribuições elencadas no "caput" do referido dispositivo. Na hipótese, a contribuição
para o SENAR, que tem natureza jurídica de contribuição de interesse das categorias
profissionais ou econômicas, incide sobre as receitas de exportação.
MULTA MORATÓRIA. PENALIDADE MAIS BENÉFICA.
O não pagamento de contribuição previdenciária constituía, antes do advento da Lei no
11.941/2009, descumprimento de obrigação acessória punida com a multa de mora do
art. 35 da Lei no 8.212/1991.
Revogado o dispositivo e introduzida nova disciplina pela Lei 11.941/2009, deve ser
comparada à penalidade nesta prevista (art. 35 da Lei no 8.212/1991 c/c o art. 61 da Lei
no 9.430/1996), para que retroaja, caso seja mais benéfica ao contribuinte (art. 106, II,
“c” do CTN).
Não há que se falar na aplicação do art. 35-A da Lei no 8.212/1991 combinado com o
art. 44, I da Lei no 9.430/1996, já que estes disciplinam a multa de ofício, penalidade
inexistente na sistemática anterior à edição da MP 449/2008, somente sendo possível a
comparação com multas de mesma natureza. Assim, deverão ser cotejadas as
penalidades da redação anterior e da atual do art. 35 da Lei no 8.212/1991.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
ACORDAM os membros da 3a Câmara / 1a Turma Ordinária da Segunda Seção de
Julgamento, I) Por maioria de votos: a) em manter a aplicação da multa. Vencido o
Conselheiro Mauro José Silva, que votou pelo afastamento da multa; b) em dar
provimento parcial ao Recurso, no mérito, para que seja aplicada a multa prevista no
Art. 61, da Lei no 9.430/1996, se mais benéfica à Recorrente, nos termos do voto do(a)
Relator(a). Vencido o Conselheiro Marcelo Oliveira, que votou em manter a multa
aplicada; II) Por unanimidade de votos: a) em negar provimento ao Recurso nas demais
alegações da Recorrente, nos termos do voto do(a) Relator(a).8
Antes de serem encaminhados à Fazenda Nacional, os autos foram enviados à
origem para ciência do contribuinte que apresentou Recurso Especial (fls. 177/187).
O contribuinte apresenta como matérias a serem rediscutidas: “A contribuição ao
SENAR tem natureza jurídica de contribuição de interesse de categorias profissionais ou
econômicas, estando abrangida pela imunidade prevista no art. 149, § 2o, I, da CF/1988”.
Nessa ocasião, o contribuinte não indicou paradigmas.
Ao ser observado o equívoco no encaminhamento, por meio do despacho de
saneamento de folhas 203/205, foi determinado que a Secretaria da 3a Câmara da 2a Seção de
Julgamento do CARF encaminhasse os autos à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, para ciência
e manifestação quanto ao resultado do Acórdão n° 2301-002.506.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 9202-000.291 - CSRF/2a Turma
Processo no 11020.002690/2009-66

Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em
06/01/2016 (fl. 207) e, em 15/01/2016 (fl. 219), retornaram com o Recurso Especial (fls.
208/2018), visando rediscutir as matérias: “forma de cálculo utilizada para determinação de
multa mais benéfica em razão da publicação da MP n 449, de 04.12.2008”
Pelo despacho de 30/03/2016 (221/224), foi dado seguimento ao Recurso Especial
da Fazenda Nacional, admitindo-se a rediscussão da matéria.
Como paradigma, foram apresentados os Acórdãos no 2401-002.453 e no 9202-
002.636, sendo que, no exame de admissibilidade, considerou-se apenas o segundo paradigma,
deixando de analisar o primeiro, ao argumento de que o segundo já se prestaria a caracterizar a
divergência.
O Contribuinte tomou ciência da decisão, do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e do despacho que lhe deu seguimento em 13/10/2016 (fl. 263) e, em 28/10/2016 (fls.
264), apresentou e Recurso Especial (fls. 265/276), visando rediscutir a seguinte matéria:
Contribuição devida na comercialização de produção rural com empresas exportadoras
Pelo despacho datado de 17/04/2017 (fls. 312/318), foi dado seguimento ao
Recurso Especial do Contribuinte, admitindo-se a rediscussão da matéria.
Como paradigmas, foram apresentados os Acórdãos no 2401-003.072 e no 3402-
002.980. No entanto, o paradigma 3402-002.980 não foi analisado, ao argumento de que o
paradigma 2401-003.072 já teria demonstrado a divergência jurisprudencial suscitada.
Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
Do exposto no relatório, verifica-se que, tanto no Recurso Especial apresentado
pela Fazenda Nacional como pelo Contribuinte, deu-se seguimento aos recursos com a análise de
apenas um dos paradigmas apresentados, ao argumento de que o paradigma escolhido já teria se
mostrado apto a demonstrar a divergência suscitada.
Analisando os paradigmas considerados, verifica-se, preliminarmente, que ao
contrário da conclusão dos despachos de admissibilidades, tais decisões não demonstram a
divergência jurisprudencial suscitada, pelas razões que se seguem:
Recurso Especial da Fazenda Nacional
O paradigma analisado no despacho de admissibilidade foi Acórdão no
9202.002.636, do qual destaco os seguintes trechos:
Relatório
Em face de Max Empreendimentos Imobiliários Ltda., foi lavrado Auto de Infração de
fls. 01/28, referente às contribuições devidas à Seguridade Social, incidentes sobre a
remuneração dos segurados contribuintes individuais à contribuição previdenciária
patronal, para as competências de 01/2008 a 09/2008.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 9202-000.291 - CSRF/2a Turma
Processo no 11020.002690/2009-66

Conforme Relatório do Auto de Infração de fls. 23, para os mesmos períodos
envolvidos na autuação foram lavrados autos de infração pelo descumprimento de
obrigações acessórias, formalizadas em outros processos.
(...)
Voto Vencedor
(...)
Assim, creio que a autoridade preparadora deve comparar as multas na hora da
execução, como solicita a recorrente, a fim de aplicar a penalidade mais benéfica ao
sujeito passivo, comparando:
1. somatório das multas aplicadas por descumprimento de obrigação principal, nos
moldes do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à Lei no 11.941, de
2009, e das aplicadas pelo descumprimento de obrigações acessórias, nos moldes dos §§
4o, 5o e 6o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à Lei no 11.941,
de 2009; em relação a
2. multa aplicada de ofício nos termos do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido
pela Lei no 11.941, de 2009. (Grifou-se)
Percebe-se que no acórdão paradigma, o caso concreto se refere ao lançamento de
obrigação principal, bem como o lançamento de multa pelo descumprimento da obrigação
acessória, razão pela qual o relator do voto vencedor considerou correto o comparativo de multas
entre o somatório das multas previstas anteriormente à Lei no 11.941/2009, art. 35 e art. 32, §§
4o, 5o e 6o da Lei no 8.212/1991, com a multa de ofício prevista no art. 35-A da mesma lei,
acrescido pela Lei no 11.941/2009.
No presente caso, não há qualquer evidência de que tenha havido auto de infração
por descumprimento de obrigação acessória. Até porque, à época dos fatos geradores, inexistia
obrigatoriedade de se declarar as contribuições objeto do lançamento em GFIP.
Assim, não se tratando da mesma situação fática, o Acórdão no 9202-002.636 não
é apto a evidenciar a divergência jurisprudencial apontada, sendo necessário devolver os autos à
Câmara de origem para a complementação da análise, considerando-se o Acórdão no 2401-
002.453, não analisado.
Recurso Especial do Contribuinte
O Contribuinte apresentou como paradigmas os Acórdãos no 2401-003.072 e no
3402-002.980, entretanto, apenas o paradigma no 2401-003.072 foi considerado para verificar a
existência da divergência jurisprudencial alegada.
Ocorre que o Acórdão no 2401.003-072 foi reformado pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais, em sessão realizada em 09/03/2016, onde foi prolatado o Acórdão no 9202-
003.841, que deu provimento ao Recurso Especial apresentado pela Fazenda Nacional, haja vista
a desistência apresentada pelo sujeito passivo.
Assevere-se que o Acórdão no 9202-003.841 foi publicado em 12/04/2016 e, o
Recurso Especial do Contribuinte foi apresentado em 28/10/2016, ou seja, ocorreu a hipótese
prevista no § 15 do art. 67 do RICARF, in verbis:
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 9202-000.291 - CSRF/2a Turma
Processo no 11020.002690/2009-66

Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
(...)
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição do recurso,
tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente.
Como primeiro paradigma considerado não se prestou a demonstrar a divergência
alegada, é necessário que haja a complementação da análise considerando o Paradigma no 3402-
002.980.
Conclusão
Em virtude do exposto, voto por converter o julgamento do recurso em diligência
para que os autos sejam encaminhados à 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, com vistas
complementação dos despachos de admissibilidade dos recursos apresentados pela Fazenda
Nacional e pelo Contribuinte, mediante análise dos Acórdãos Paradigmas no 2401-002.453 e no
3402-002.980, respectivamente, com a ressalva de que o exame complementar não se presta a
obstar o seguimento do Recurso Especial em relação aos paradigmas examinados nos despachos
objeto de complementação.
Após, os autos devem retornar ao relator para prosseguimento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho
Fl. 332
DF CARF MF
Original